Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA. AUSÊNCIA PURGA DA MORA. DECRETAÇÃO REVELIA. INADIMPLEMENTO CONFESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, conquanto a ação de busca e apreensão tenha sido lastreada com notificação não entregue no endereço contratual pelo motivo “ausente” e a liminar equivocadamente deferida, o bem foi apreendido. Devidamente citado, o devedor fiduciário não purgou a mora ou contestou tempestivamente. Decretada a revelia, manifestou-se extemporânea pela invalidade da notificação e pelo pagamento parcial do débito. Sentença que acolheu o pedido inicial ao fundamento de que a mora restou incontroversa pela revelia e, posteriormente, pela confissão, convalidando-se os atos anteriormente praticados. Apelante que afirma a ausência de comprovação da mora, mas admite estar em atraso nas prestações do financiamento e requer o pagamento parcial.
2. Nem toda pretensão sucedida de revelia pode ser julgada procedente, tendo em vista que a presunção de veracidade das alegações do autor não é absoluta, devendo, nos termos dos arts. 344 e 345 do CPC, guardarem harmonia com a prova dos autos.
3. Para purgar a mora e ter o veículo restituído, o devedor deve quitar integralmente a dívida no valor indicado e comprovado na inicial pelo credor, a qual abrange as parcelas vencidas e as vincendas, nos termos do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-Lei 911/69 e entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento, pelo rito dos Recursos Repetitivos, do REsp 1.418.593/MS.
4. Ressalvado meu entendimento pela invalidade da notificação em mora que retornou por motivo “ausente” para constituir em mora o devedor, diante da regular decretação da revelia, das provas coligidas que corroboram as alegações do credor, além da confissão do débito pelo devedor sem a realização da purga da mora, mas apenas o pleito para depósito das parcelas vencidas, resta consolidada a situação, de modo que não cabe à hipótese outra solução que não o acolhimento do pedido inicial.
5. Após permanecer inerte aos prazos processuais e configurada sua revelia, não é possível ao devedor fiduciário beneficiar-se do descumprimento contratual e inadimplência confessa, com intuito de ter o bem restituído com acréscimo de indenização por perdas e danos e dano moral, além de autorização para depósito parcial do débito, mesmo que ausente a comprovação da mora pela notificação.
6. Recurso conhecido e não provido.